Tribunal: STF
Processo: Rcl 31315
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada para impugnar acórdão prolatado pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 2215961- 07.2016.8.26.0000/50000.



    2. Na origem, policiais réus em processo criminal no qual se apuram homicídios cometidos durante intervenção no presídio do Carandiru, em 1992, ajuizaram ação ordinária em face de Universo Online S.A. (“UOL”), ora reclamante, Globo Comunicações e Participações S.A. (“Rede Globo”) e TV Ômega Ltda. (“Rede TV”). Afirmaram que, em reportagens exibidas em 03.08.2013, a Rede Globo e a Rede TV, ao noticiarem a leitura de sentença de parcial procedência na ação penal em questão, exibiram a imagem dos autores, embora não os tenha identificado nominalmente. O vídeo correspondente à reportagem exibida pela Rede TV teria sido publicado em plataforma de compartilhamento de vídeos disponibilizada pela UOL.



    3. Os autores da ação ordinária alegaram que o compartilhamento dessas reportagens seria ilícito, já que, nos autos da ação criminal em que são réus, houve decretação de sigilo a respeito de suas qualificações. Dessa circunstância, segundo eles, decorreria proibição para a veiculação pública de suas imagens. Pediram, em sede de antecipação de tutela, que as rés se abstivessem “de veicular qualquer imagem ou dado qualificativo dos autores que os vinculem ao caso Carandiru”.



    4. A tutela provisória foi indeferida em primeira instância. Para impugnar essa decisão, os autores interpuseram agravo de instrumento, que, por maioria, foi provido. O acórdão foi impugnado por embargos de declaração opostos pela UOL, ora reclamante, e pela Rede Globo, os quais foram providos pelo acórdão reclamado, que manteve, por fundamento diverso, o deferimento da tutela provisória. Confira-se a ementa:



    Embargos de declaração. Omissão constatada. Ausência de intimação para apresentação de contraminuta. Nulidade suprida pela análise das alegações apresentadas, assegurado o exercício do contraditório. Tutela inibitória. Divulgação da imagem dos milicianos envolvidos no episódio do ‘Massacre do Carandiru’. Situação que coloca em risco a vida dos embargados. Processo crime que não tramita em segredo de justiça. Possibilidade de veiculação de dados relativos ao andamento processual. Necessidade de indicação das URLs aos provedores para que eles providenciem a retirada do conteúdo, sob pena de multa diária. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.



     (destaques acrescentados)



    5. Na reclamação, alega-se afronta à autoridade do precedente resultante do julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto.



    6. Em 08.08.2018, deferi o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma decisão, determinei a citação dos beneficiários da decisão reclamada e a posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer.



    7. Em petição, a parte reclamante noticia a perda superveniente do objeto da reclamação, em razão da perda de efeitos da decisão reclamada. Por esse motivo, determinei a intimação dos beneficiários da decisão, para se manifestarem sobre a possível perda do objeto da reclamação. A Globo Comunicação e Participações S/A afirmou que não se opõe ao reconhecimento da perda superveniente de objeto. A Secretaria deste Tribunal certificou que não houve manifestação dos demais interessados.



    8. É o relatório. Decido.



    9. A decisão objeto desta reclamação foi proferida em julgamento de agravo de instrumento que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos recorridos, 



    10. De acordo com as informações da parte reclamante, em 03.10.2019, “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu decisão de mérito, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelos recorridos, para manter a sentença de improcedência da demanda, nos exatos termos do pedido desta reclamação”. O acórdão foi ementado nos seguintes termos:



    Indenização por danos morais. Policiais militares que intervieram em presídio e estavam sendo processados criminalmente por mortes de presos. Pretensão dos apelantes decorrente de violação de sigilo processual. Inadmissibilidade. Órgãos de comunicação, ora apelados, se limitaram ao direito de informação, levando em consideração o interesse público. Sigilo processual que fora afastado. Pretensão dos apelantes rebatida de forma explícita em outra decisão que, inclusive, fizera referência expressa de que o juízo cível não teria competência em sigilo de processo crime. Ausência de suporte para as pretensões dos apelantes. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido.



    11. Em face do acórdão, os recorridos interpuseram recursos ao Superior Tribunal de Justiça, aos quais foi negado seguimento. A decisão transitou em julgado em 03.02.2022.



    12. Nesse cenário, a decisão reclamada deixou de produzir efeitos. Ademais, a nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que houve perda superveniente do interesse de agir.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a reclamação. Sem honorários.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 05 de abril de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator